Tribunal: STF
Processo: HC 179985
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 16). 
    Sustenta o embargante que a decisão é omissa, pois “demonstrou-se de forma efetiva e clara que tais valores jamais estiveram em posse do Paciente – logo, não se discute se a é ‘debita ou indébita’, visto que jamais houve nenhuma apropriação”. Alega que há obscuridade no julgado, tendo em vista que não apreciou o pedido liminar e não demonstrou os motivos pelos quais o julgamento ocorreu de forma monocrática.
    Pede “o aclaramento da decisão monocrática aqui embargada, para que sejam expressamente demonstrados os motivos pelos quais a demonstração de não recebimento dos valores supostamente apropriados pelo Paciente foram sequer abordados, bem como seja esclarecido o porquê de tal processo ter sido julgado sem a remessa dos autos ao Plenário, competente para tanto.”
    É o relatório. Decido. 
    Sem razão o embargante. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca obter efeitos infringentes sem apresentar qualquer argumento para tanto. 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que as instâncias ordinárias concluíram que há elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade delitiva. Além disso, assentou que não há como divergir de tais conclusões sem empreender a reanálise de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal.
    Ressalto que, no que diz respeito a ausência de pronunciamento quanto ao pedido liminar, o enfrentamento da matéria de fundo do habeas corpus prejudica a sua análise.
    No mais, observo que a decisão monocrática lastreou-se no permissivo contido no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, segundo o qual poderá o relator negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante no Tribunal, como ocorreu na espécie.
     Não há, portanto, qualquer omissão ou obscuridade na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente